Tribunal: TJDFT
Processo: 0761342-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – TERMO INICIAL – ENTREGA DA CNH. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO – INFRAÇÃO COMETIDA ANTERIORMENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 263, I do Código de Trânsito Brasileiro preconiza a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. É certo dizer ainda que, até a introdução do § 9o, do art. 261, do CTB, pela Lei no 13.281/2016, não havia previsão legal quanto ao termo inicial de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ficando o tema à definição regulamentar do CONTRAN.
2. Não obstante, conforme a jurisprudência consolidada desta casa, o termo inicial de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir, à época dos fatos, era a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. (Acórdão n.1063616, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 05/12/2017). Logo, infrações cometidas antes do início desse prazo não podem servir de fundamento para eventual cassação do direito de dirigir.
3. In casu, o autor narrou que lhe foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 30 dias, em razão do cometimento de infração prevista no art. 175 do CTB (ID Num. 18942365 - Pág. 1). Comprovou ainda o recolhimento da sua CNH pela autarquia de trânsito, para fins de cumprimento da referida penalidade, em 11/08/2014 (ID Num. 18942367 - Pág. 1), assim como demonstrou a realização do Curso de Reciclagem para Condutores Infratores, no período de 16 a 24 de agosto de 2014, cujo resultado do exame final foi satisfatório (ID Num. 18942368 - Pág. 1).
4. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido do autor e decretou a nulidade do processo administrativo no 055.0328896/2008 que culminou com a cassação da CNH da parte autora, na medida em que o DETRAN/DF aplicou a penalidade de cassação da habilitação do requerente (ID Num. 18942375 - Pág. 1), em razão do cometimento de infração em 15/04/2014 (infração I003013193), portanto, em data anterior ao período de suspensão do direito de dirigir, que se estendeu desde 12/08/2014 a 11/09/2014. Em outras palavras: a infração que embasou a abertura de processo de cassação ocorreu fora do período em que seu direito de dirigir estava suspenso.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.